Tribunal: TJES
Processo: 5009477-56.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009477-56.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RECORRIDO: CRISTIANO PATUSSI FERREIRA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Processo nº:
5009477-56.2025.8.08.0011
Relator:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

RECORRENTES:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

RECORRIDOS:
CRISTIANO PATUSSI FERREIRA, MARIA AMABILE PATUSSI FERREIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I - Caso em exame

1 - Consumidores pagaram fatura de energia elétrica emitida pela primeira recorrente (EDP) para a segunda recorrente (ENEL), em razão de erro no documento de cobrança. Diante da ausência de quitação, foram compelidos a pagar novamente a mesma dívida para evitar a suspensão do fornecimento do serviço essencial. A segunda recorrente, mesmo ciente do recebimento indevido, recusou-se a efetuar a devolução do valor na via administrativa. A sentença de origem julgou os pedidos parcialmente procedentes para condenar as rés, de forma solidária, à restituição em dobro do valor pago indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais.

II - Questão em discussão
As questões a serem analisadas são:

2 - a legitimidade passiva e a responsabilidade solidária das concessionárias de energia elétrica, sendo que uma emitiu o boleto que induziu ao erro e a outra reteve o valor recebido indevidamente;

3 - a configuração da falha na prestação do serviço;

4 - o cabimento da repetição do indébito em dobro;

5 - a existência de dano moral indenizável e a adequação do valor fixado.

III - Razões de decidir
6 - A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o artigo 46 da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado 11 das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.
7 - A preliminar de ilegitimidade passiva não se sustenta, pois, em uma relação de consumo, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor. A primeira recorrente (EDP) deu causa ao dano ao emitir um boleto que levou ao erro, enquanto a segunda recorrente (ENEL) consolidou o prejuízo ao reter indevidamente o valor pago.
8 - A conduta de ambas as empresas caracteriza falha na prestação do serviço. O pagamento foi direcionado a uma empresa diversa por falha no documento de cobrança, e a recusa posterior na devolução administrativa do montante, mesmo após confirmação do recebimento em procedimento no PROCON, viola a boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais.
9 - É devida a restituição em dobro do valor pago indevidamente, conforme o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a cobrança se tornou indevida a partir do momento em que o erro foi comunicado e a recusa na devolução não constitui engano justificável.
10 - O dano moral está configurado e ultrapassa o mero aborrecimento. A situação expôs os consumidores ao risco de interrupção de um serviço essencial, forçou-os a realizar um segundo pagamento para evitar o corte e demandou a perda de tempo útil para tentar solucionar um problema que não criaram (Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor).
11 - O valor da indenização, fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, à capacidade econômica das partes e ao caráter pedagógico-punitivo da medida, não merecendo reparo.

IV - Dispositivo e tese
Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida em sua integralidade.
Tese de julgamento:
"1. A emissão de boleto que induz o consumidor a erro, resultando em pagamento a terceiro, e a recusa deste em devolver o valor recebido indevidamente, configuram falha na prestação do serviço e geram responsabilidade solidária de todos os envolvidos na cadeia de consumo. 2. A situação que expõe o consumidor ao risco de interrupção de serviço essencial e o obriga a realizar duplo pagamento e a despender tempo para solucionar problema criado pelo fornecedor ultrapassa o mero dissabor e caracteriza dano moral indenizável."

PROJETO DE VOTO

RELATÓRIO

Em resumo, trata-se de recursos inominados interpostos por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
(ID 18988935) e
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
(ID 18988941) contra a r. sentença (ID 18988934) que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
CRISTIANO PATUSSI FERREIRA
e
MARIA AMABILE PATUSSI FERREIRA
.

Na petição inicial (ID 18988787), os autores narram que, em 20 de janeiro de 2025, a autora Maria Amabile efetuou o pagamento de uma fatura de energia elétrica, no valor de R$ 296,89 (ID 18988798), de titularidade do autor Cristiano. Contudo, devido a um suposto erro no código de barras do boleto emitido pela EDP, o pagamento foi direcionado e creditado para a empresa ENEL (ID 18988799).

Posteriormente, os autores receberam uma nova fatura da EDP com um "Reaviso de Débito" referente à conta de janeiro/2025 (ID 18988800), sob ameaça de suspensão do fornecimento de energia. Para evitar o corte, viram-se obrigados a pagar novamente a mesma fatura em 20 de março de 2025 (IDs 18988801 e 18988802).

Iniciaram, então, uma reclamação junto ao PROCON (ID 18988803), na qual a ENEL confirmou o recebimento do valor, mas se recusou a devolvê-lo administrativamente, sugerindo que a consumidora buscasse o estorno junto à sua instituição bancária (ID 18988803, pág. 21).

Diante dos fatos, ajuizaram a presente ação, pleiteando a restituição em dobro do valor pago indevidamente, totalizando R$ 593,78, e uma indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

A sentença (ID 18988934) julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés, de forma solidária, a: Pagar o valor de R$ 593,78 a título de danos materiais (repetição do indébito em dobro), com os devidos acréscimos legais; e pagar o valor total de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sendo R$ 2.000,00 para cada autor, a título de danos morais.

Em seu recurso (ID 18988936), a recorrente EDP alega, em síntese, a ausência de ato ilícito, sustentando que o pagamento foi direcionado a terceiro por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que romperia o nexo de causalidade. Afirma ter agido em exercício regular de direito ao realizar a cobrança do débito que permanecia em aberto em seus sistemas e que não há fundamento para a repetição de indébito ou para a condenação por danos morais.

A recorrente ENEL, por sua vez (ID 18988942), argui, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a inexistência de ato ilícito, de má-fé que justifique a devolução em dobro e de comprovação de dano moral indenizável.

Os recorridos apresentaram contrarrazões (IDs 18988950 e 18988953), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a Decidir.

VOTO

I - Juízo de Admissibilidade

Os recursos inominados interpostos por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
e
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
são tempestivos, conforme certidões de IDs 18988938 e 18988946, e contam com o devido preparo (IDs 18988937, 18988943 e 18988945).

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço de ambos os recursos
.

II - Do Mérito

A r. sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

ENUNCIADO 11 –
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

A fundamentação adotada pelo juízo sentenciante (ID 18988934) analisou com clareza e acerto a controvérsia, aplicando corretamente o direito à espécie.

Inicialmente, a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente ENEL foi corretamente afastada. A relação jurídica em análise é de consumo, e a teoria da aparência, somada à responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento (artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC), impõe que ambas as empresas respondam pelos danos causados.

A EDP, ao emitir um documento de cobrança que, por falha, permitiu o pagamento a terceiro, iniciou a cadeia de eventos danosos. A ENEL, por sua vez, ao receber um valor que não lhe era devido e se recusar a restituí-lo de forma simplificada, consolidou o prejuízo material e o transtorno dos consumidores.

No mérito, restou incontroversa a falha na prestação do serviço. O primeiro pagamento, realizado de boa-fé pelos consumidores (ID 18988799), não cumpriu sua finalidade de quitar o débito com a EDP por um vício que não pode ser atribuído aos recorridos.

A EDP, ao invés de buscar uma solução conjunta com a outra concessionária, limitou-se a cobrar novamente a dívida, com ameaça de corte (ID 18988800).

A ENEL, de forma ainda mais grave, reconheceu perante o PROCON o recebimento indevido do valor, mas se negou a efetuar a devolução direta, impondo aos consumidores o ônus de buscar uma solução junto à instituição bancária (ID 18988803, pág. 21).

Tal conduta configura não apenas falha, mas também violação direta aos deveres de cooperação e boa-fé objetiva, caracterizando o enriquecimento sem causa.

A condenação à restituição em dobro do valor pago (R$ 296,89) é, portanto, medida correta, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, pois não se verifica a hipótese de engano justificável por parte das rés, que, mesmo cientes do erro, não agiram para mitigar o prejuízo do consumidor.

O dano moral também é evidente. Os transtornos vivenciados pelos recorridos ultrapassaram, e muito, os meros dissabores do cotidiano. Foram obrigados a realizar um pagamento em duplicidade para não terem um serviço essencial interrompido, além de terem que despender tempo e esforço, inclusive acionando o PROCON, para tentar resolver um problema causado exclusivamente pelas fornecedoras.

Essa perda de tempo útil, conforme a consolidada Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, é passível de indenização.

O valor arbitrado de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, totalizando R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mostra-se adequado, razoável e proporcional, atendendo à dupla finalidade da indenização: compensar o ofendido e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelas ofensoras, sem gerar enriquecimento indevido.

As razões recursais apresentadas não trouxeram argumentos novos ou provas capazes de modificar o entendimento externado na bem fundamentada sentença de origem.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados interpostos por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
(ID 18988935) e
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
(ID 18988941) e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de ID 18988934 por seus próprios fundamentos.

Condeno as recorrentes, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor total da condenação, com base no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)